Tribunal: TJDFT
Processo: 0711398-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESCLARECIMENTOS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. MULTA E HONORÁRIOS. NÃO DEVIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela executada, no entanto, prestou esclarecimentos e restituiu o prazo para pagamento voluntário da obrigação. 1.1. A agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo para a imediata incidência de juros e multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, ao saldo devedor, vez que houve o transcurso do prazo para pagamento voluntário do débito e a oposição dos embargos de declaração não tem o condão de sobrestar aludido prazo. No mérito, requer a confirmação da liminar vindicada.
2. No caso dos autos, o magistrado recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação da executada para pagamento voluntário do débito. 2.1. Opostos embargos de declaração, sobreveio a decisão agravada que rejeitou os embargos, no entanto, prestou esclarecimentos e restituiu o prazo para pagamento voluntário da obrigação. 2.2. O magistrado integrou a decisão que determinou a intimação da agravada para pagamento voluntário para prestar esclarecimentos acerca da possibilidade de compensação da reserva matemática e, assim, deixou de aplicar multa e restituiu o prazo para pagamento voluntário.
3. Nos termos do que dispõe o 523, §1, do CPC, em razão da ausência do pagamento voluntário incide multa de 10% e também honorários advocatícios de cumprimento de sentença em 10% do valor do débito. 3.1. Já o art. 223 do CPC exige a ocorrência de justa causa para justificar o não cumprimento de um prazo previsto em lei, afastando, assim, o fenômeno pra preclusão temporal.
4. A decisão agravada, ao reconhecer a possibilidade de compensação de débitos e créditos havidos entre as partes, tem o condão de modificar o valor a ser adimplido e se mostra como justa causa a afastar o advento da preclusão temporal.
5. Precedente: “(...) De acordo com as diretrizes estabelecidas no artigo 223, e respectivos parágrafos, do CPC/2015, devem ser afastados os efeitos da preclusão temporal quando a parte interessada demonstrar que não praticou ato processual cabível devido a evento ocorrido alheio à sua vontade. Isto é, quando a parte comprovar, casuisticamente, a existência de justa causa que a impediu de praticar o ato processual, o magistrado deve conceder nova oportunidade para exercê-lo, na forma e no prazo devidos, a fim de se evitar eventual prejuízo decorrente do cerceamento de defesa, justificando, obviamente, a restituição do prazo tolhido indevidamente. (...)” (07105548820178070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, 7/3/2018) .
6. Agravo de instrumento improvido.